Tribunal: STF
Processo: HC 214221
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 724.715/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 16 de março de 2021, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas), no contexto em que apreendidos 35 tabletes de maconha, pesando 34.252 gramas. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, após manifestação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Sobreveio condenação, no processo nº 1500278-27.2021.8.26.0539, à pena de 6 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 606 dias-multa. O Juízo deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Diz respaldado o ato exclusivamente na quantidade de droga apreendida. Articula com as condições pessoais: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e família constituída. Afirma suficiente a imposição de medida cautelar diversa.



    6. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.



    7. Consulta ao sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 25/04/2022, revelou estar pendente de análise a apelação interposta pela defesa.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    8. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário constitucional, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 05/04/2018, p. 27/06/2018; HC nº 116.437/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/06/2013, p. 19/06/2013; e HC nº 169.791/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 03/09/2020.



    9. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (e-doc. 2), frisou a apreensão de relevante quantidade de droga — 35 tabletes de maconha, totalizando 34.252 gramas do entorpecente —, concluindo haver indicativos de envolvimento no tráfico de drogas Disse imprescindível a prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Na sentença (e-doc. 3), negou-se o recurso em liberdade, uma vez permanecerem hígidos os motivos ensejadores da custódia. 



    10. Na linha de precedentes desta Suprema Corte, a quantidade de entorpecente apreendido é elemento a sinalizar a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC nº 109.528/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/06/2012, p. 07/08/2012; HC 136.925/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma. j. 26/09/2017, p 27/10/2017; e HC nº 126.837/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/03/2015, p. 10/04/2015. E ainda: 



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016, grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 183.082-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020, grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021, grifos nossos) 



    11. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e família constituída), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



     



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator